Tribunal: TJMT
Processo: 1000871-15.2022.8.11.9005
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000871-15.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), ISAAC ALVES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 058.440.551-01 (IMPETRANTE), JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (IMPETRADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL nº
1000871-15.2022.8.11.9005.

IMPETRANTE:
ISAAC ALVES DE OLIVEIRA NETO.

IMPETRADO: MM. Juiz de Direito do Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT.

LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO:
OI S.A.

Relator:

Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO CÍVEL INOMINADO POR INSUFICIÊNCIA DE PREPARO RECURSAL – HIPOSSUFICIÊNCIA CARACTERIZADA – ORDEM CONCEDIDA.

Reconhecida à suficiência de preparo recursal, deve ser afastada a deserção do recurso cível inominado interposto na reclamatória cível promovida contra a parte impetrante, para que o Juízo Monocrático aprecie as demais condições de admissibilidade recursal, com eventual processamento do mesmo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Mandado de Segurança tirado contra decisão que declarou a deserção de recurso cível inominado manejado pela parte impetrante, em razão de indeferimento de Justiça Gratuita.

Para tanto, invoca argumentos fático-jurídicos tendentes a demonstrar que a referida decisão merece reforma.

Indeferida a liminar, solicitadas as informações junto à Autoridade tida por coatora, não foram prestadas.

O litisconsorte passivo necessário se manifestou nos autos pela denegação da ordem.

O ilustre representante do Ministério Público que oficia perante esta Colenda Turma Recursal estadual, em parecer lavrado aos autos, externa desinteresse jurídico no presente que
mandamus
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Conforme anotado no relatório anterior, o presente
“mandamus”
combate decisão que declarou a deserção de recurso cível inominado manejado pela parte impetrante, em razão de insuficiência do preparo recursal.

Pois bem. Após detido exame dos autos, tenho que deve ser acolhido o pleito exordial formulado pela parte autora desta demanda judicial,
eis que, a documentação constante desta demanda judicial e na demanda principal revela a comprovada limitação de renda auferida pela parte impetrante, menos de 01 salário mínimo
.

Por tais motivos, concedo a ordem impetrada, para o fim de afastar a deserção e deferir os benefícios da Justiça Gratuita à parte impetrante, com as ressalvas da Lei nº 1.060/1950, para o caso de modificação da situação financeira da parte beneficiária.

Em conseqüência, julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, com estribo no inc.I do art.269 do Código de Processo Civil, deixando de estabelecer as verbas sucumbenciais de custas, despesas processuais e honorários advocatícios por vedação legal (inc.XXII do art.10 da Constituição Estadual e Súmula n.º 512 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023